Tribunal: TJDFT
Processo: 0723591-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) PROCESSO: 0723591-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ERISVALDO DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de agravo em execução, com pedido liminar, interposto por ERISVALDO DA SILVA PEREIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA, que manteve a decisão de revogação da suspensão condicional da pena. O agravante informa que foi condenado à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, no regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), tendo sido concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos. Assinado o termo de compromisso do sursis penal em 07/11/2017, com previsão de término em 07/11/2019, foram as condições regularmente cumpridas até o dia 21/02/2018. Após o cumprimento de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias, o agravante não mais compareceu à VEPERA para informar e justificar suas atividades. Mais de dois meses depois de expirado o período de prova, sem que houvesse decretação de suspensão ou de revogação do benefício, nem prorrogação do período de prova, o juízo da VEPERA determinou, em 24/01/2020, a revogação do benefício e determinou a imediata execução da pena imposta, com regressão provisória ao regime semiaberto, sob o fundamento de descumprimento das condições impostas. Nessa esteira, insurge-se o agravante contra a revogação do sursis da pena após o término do período de prova de 2 (dois) anos. Ao defender a aplicação analógica da súmula 617/STJ, sustenta que o art. 82 do CP estabelece a extinção automática da pena privativa de liberdade, na hipótese em que que não tenha havido revogação ou suspensão no decorrer do cumprimento do benefício. Pondera ter cumprido período de suspensão condicional da pena em quantidade superior à pena fixada na sentença. Argumenta, nesse caso, não ser proporcional ou razoável a expedição de mandado de prisão e a regressão provisória ao regime semiaberto. No mais, alega ter havido apenas uma tentativa de intimação pessoal do agravante no endereço constante nos autos, sem tentativa de intimação por edital ou pesquisa, pelo Juízo, de outros endereços constantes nos sistemas de busca judicial. Para fins de tutela provisória de urgência, reafirma a probabilidade do direito no art. 82 do CP e súmula 617/STJ, e aponta o periculum in mora no fato de ter cumprido mais tempo de período de prova do que teria cumprido no regime aberto fixado na sentença, de forma que eventual cumprimento do mandado de prisão e demora no deferimento do pleito defensivo causaria dano irreversível à sua liberdade e à dignidade. Requer em sede de tutela provisória de urgência, a ser confirmada no mérito, a revogação o mandado de prisão de expedido e a reforma da decisão agravada, para que seja declarada extinta a pena privativa de liberdade. É a síntese do necessário. DECIDO Não disciplinado procedimento específico para o agravo em execução penal (art. 197 da LEP), aprecia-se o pedido liminar à luz do art. 1019, I, do CPC, podendo o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. Feitas essas considerações, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, nesse exame inicial, observa-se não estarem presentes, cumulativamente, os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Com efeito, ao menos em sede de cognição sumária, não resta demonstrado de plano a probabilidade do direito vindicado. Consoante acima relatado, cinge-se a controvérsia a questionar a (im)possibilidade de revogação do sursis da pena após o término do período de prova de 2 (dois) anos, sem que tenha havido revogação ou suspensão anterior do benefício. O d. Juiz da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do DF, ao revogar o sursis por descumprimento das condições impostas, assim consignou: “Trata-se de sentenciado beneficiado pela suspensão condicional da pena com período de prova de dois anos (mov. 1.1, fl.34). O termo de compromisso foi celebrado no dia 07/11/2017 e dentre as condições a serem cumpridas constava a de comparecimento bimestral à VEPERA/DF (mov. 1.1, fl. 36, item 1). Se regularmente cumpridas as condições, a punibilidade restaria extinta em 07/11/2019, dado o biênio fixado na sentença condenatória. Ocorre que o apenado se furtou ao cumprimento da cláusula de comparecimento bimestral (mov. 2.3), tendo sido expedida intimação -- infrutífera em razão da não localização do apenado -- para comparecimento a audiência de justificação (mov. 13.1 e mov. 15.1) Ou seja, conquanto o lapso temporal para extinção da punibilidade em relação à execução de mov. 1.1 tenha, em tese, transcorrido, não há que se falar na ocorrência daquela, na medida em que o apenado descumpriu sistematicamente as condições impostas (mov. 2.3). ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 81, inciso III do CP, e artigo 161 da LEP, REVOGO O SURSIS PENAL e DETERMINO a imediata execução da pena imposta. Ainda, considerando que o regime aberto no Distrito Federal é cumprido na modalidade de PRISÃO DOMICILIAR, devido à inexistência de Casa de Albergado, cabe ao condenado a observância das seguintes determinações: 1. Manter o endereço atualizado conforme artigo 367 do Código de Processo Penal, que ordena o prosseguimento do feito quando o acusado não comunica o novo endereço, fato que frustra os fins da execução, ensejando a regressão do regime com fulcro no artigo 118, § 1o da Lei de Execuções Penais e artigo 36, § 2o do Código Penal. 2. Cumprir as condições estabelecidas no Termo de Compromisso de Prisão Domiciliar, conforme artigo 115 da LEP, entre as quais comparecer em Juízo nas datas designadas, manter seu endereço atualizado, recolher-se à sua residência nos horários fixados e não se ausentar do Distrito Federal sem prévia autorização, cujo descumprimento consiste em falta grave prevista no artigo 50, inciso V da LEP, fato que enseja a regressão do regime com fulcro no artigo 118, inciso I da LEP. Compulsando os autos, verifico que o(a) sentenciado(a) descumpriu o(s) item(s) n° 1 acima, frustrando os fins da execução. Assim, com a finalidade de efetivar a execução da pena imposta, determino provisoriamente a regressão do regime de cumprimento da pena para o semiaberto. Tão logo o(a) sentenciado(a) seja recolhido(a), deverá ser apresentado(a) neste Juízo para oitiva pessoal, assegurando-lhe a possibilidade de que seja tornada sem efeito a presente decisão. Dê-se vista ao Ministério Público e à Defensoria Pública, para que esta, querendo, apresente o endereço atualizado ou o(a) próprio(a) condenado(a) em Juízo para oitiva e eventual restabelecimento da medida. Após o trânsito em julgado da presente decisão, atualize-se a conta de liquidação, na forma do art. 112, inc. I do CP, expedindo-se mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata.” grifo original Verifico, nesse primeiro momento, que o d. magistrado de origem agiu com amparo em posicionamento admissível. Não obstante posições diversas, uma vez constatado o descumprimento de condição imposta durante o período de prova do sursis, há entendimento no sentido de admitir a revogação do benefício, ainda que a decisão seja proferida após o término do período de prova. Por sua vez, o beneficiário de suspensão da pena (art. 77, do CP) deve observar os termos de condições assinados perante o Juízo. Descumprida a condição de comparecimento periódico em juízo (art. 78, § 2o, ‘b’, do CP, c/c art. 115, IV, da LEP), e não cumprida a obrigação de manter o endereço atualizado (art. 367 do CPP), fica autorizado o prosseguimento do processo, com previsão de regressão do regime (art. 50, V, c/c art. 118, I, ambos da LEP). Com efeito, o sentenciado tem a obrigação de residir no endereço declarado nos autos, devendo comunicar com antecedência à Vara de Execução das Penas eventual mudança de endereço, pois imprescindível para viabilizar a intimação dos atos do processo de execução. A mudança sem prévia comunicação pode ocasionar a revogação do benefício com a imediata expedição de ordem de prisão. Além do mais, não se visualiza o advento de dano irreparável apto a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Veja-se que, diante do descumprimento das condições impostas, o juízo de origem determinou a regressão provisória do regime de cumprimento da pena para o semiaberto, com a expedição de mandado de prisão, sob a advertência de imediata apresentação em juízo “para oitiva pessoal, assegurando-lhe a possibilidade de que seja tornada sem efeito a presente decisão”. Nessa esteira, entende-se precoce, em sede liminar, antecipar a tutela recursal para extinguir a pena privativa de liberdade, mostrando-se prudente e necessário aguardar maiores informações para a adequada e consistente apreciação do mérito. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao d. Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do DF – VEPERA. Intime-se o Ministério Público para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos. Após, ao Ministério Público para manifestação na condição de custos legis. P.I. Brasília/DF, 24 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator